Tribunal: TJMT
Processo: 1038836-70.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038836-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 04.336.066/0001-08 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (APELANTE), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (APELADO), DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUSA - CPF: 277.607.581-20 (APELADO), TEMPLO AVERO DO AMANHECER DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELADO), ERINE NOQUEIRA BARROS - CPF: 594.350.201-78 (ASSISTENTE), ERIADNY LAIANA NOGUEIRA LEITE - CPF: 040.640.731-26 (ASSISTENTE), HENRIQUE ROLIM ARAGAO - CPF: 020.924.901-33 (ASSISTENTE), DONIZETE DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 544.942.141-91 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 569.995.851-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DISCUSSÃO QUE DIZ RESPEITO À LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA NO POLO ATIVO E NÃO PROPRIAMENTE DA PESSOA JURÍDICA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO POLO ATIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Verificada a legitimidade da Presidente Estatutária da associação religiosa para representá-la em juízo, deve a sentença ser anulada e os autos retornarem à origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEMPLO DO AMANHECER DE OLIBAN DE VARZEA GRANDE - MT, contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1038836-70.2022.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra

DANILO DE OLIVEIRA NUNES e OUTROS
, reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou
extinto o processo
, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI, art. 485, do Código de Processo Civil.
A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (cf. Id. nº
205621802
).

A apelante afirma que “
a sentença recorrida reconhece que os Apelantes foram eleitos a cargo temporário, e mesmo diante da confissão deles que ainda permanecem no cargo temporário desde 2020; legitima a ilegalidade e estimula o NÃO cumprimento das decisões das assembleias gerais”, bem como que “a sentença recorrida insiste em não respeitar a soberania das decisões de assembleias, bem como não apreciar provas e valorá-las, merecendo sua nulidade por cerceamento de defesa”, pois “houve julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova, já com processo senado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
e no mérito dar total provimento ao apelo, para declaração de nulidade da sentença, retornando os autos a origem para que a Apelante possa produzir as provas testemunhais e depoimento pessoal dos Apelantes em audiência de instrução e julgamento, e se proceda também a devida valoração das provas da Apelante, para ter a pretensão julgada totalmente procedente ao final
” (cf. Id. nº 205621803).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 205621806, os apelados pugnam pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelante Maria José de Almeida Oliveira e no mérito, torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões objetivando a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, eis tal benefício fora concedido à parte apelante, Templo do Amanhecer de Oliban de Várzea Grande – MT, e não à pessoa física, Maria José de Almeida Oliveira.

Da mesma forma, não conheço do pedido de “
concessão de tutela de urgência, de forma incidental, com fixação de multa diária
” formulado pelos apelados no Id. nº 205621813, vez que alheio ao objeto recursal.

Pois bem. Eis o resumo do quadro fático discutido nestes autos segundo o relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“
Templo do Amanhecer de Oliban de Várzea Grande
, representado por Maria José de Almeida, ajuizou a presente “
ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars”
em desfavor da
Danilo de Oliveira Nunes
e
João Batista de Souza
aduzindo, em síntese, que os requeridos assumiram a representação do Tempo pelo período de 06 (seis) meses e findo esse prazo, negaram-se a desocupar o imóvel.

Narraram que o terreno onde está à sede do Templo foi doado pelo Poder Executivo Municipal e está localizado na Rua 03, quadra 124, bairro São Mateus II, nesta cidade de Várzea Grande/MT e após a inauguração, no ano de 2000, foi empossado como presidente vitalício o Sr. Unilson Aurélio de Oliveira, esposo da Sra. Maria José, que empreendeu esforços para estabelecer a sede da instituição religiosa.

Explica que o Sr. Unilson faleceu no dia 07.11.2020, motivo pela qual foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária e criado os cargos de Presidente e Vice Presidente Estatutário, responsável pela administração da entidade, assumidos por Maria José e Henrique da Silva Almeida.

Na ocasião, foram criados mais dois cargos, Presidente Adjunto e Vice-presidente Doutrinário, responsáveis pelos assuntos religiosos do Templo, pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do momento em que o Sr. Henrique estivesse preparado doutrinariamente.

Salientaram que no dia 07.11.2021 os requeridos foram comunicados pela Presidente Estatutária, Sra. Maria José, que Henrique da Silva Almeida estava preparado para assumir o Templo, requerendo assim a transição administrativa, contudo, os requeridos permaneceram inertes.

Relataram que, novamente, em 09.03.2022, intimou os requeridos acerca do interesse de condução do templo, que se recusaram a assinar a comunicação.

Em 11.05.2022 os requeridos negaram expressamente o pedido da presidente, Sra. Maria José, que foi impedida de adentrar no local, sendo, ainda, alterado o nome da instituição para Templo Avero do Amanhecer de Várzea Grande.

Diante dos fatos, pugnaram pela reintegração de posse do Templo do Amanhecer de Oliban de Várzea Grande, representado pela então Presidente, ao imóvel situado na Rua 03, s/nº, Quadra 124, Bairro São Mateus II, Várzea Grande-MT, CEP 78.110-798.

No mérito, requereram a procedência da demanda para reintegrar definitivamente o Templo autor na posse do imóvel.

Com a inicial de ID 105904261 vieram os documentos de ID 105904263 a 105904284.

No despacho inicial de ID 106064732, foi determinada a realização de audiência de justificação, que se realizou conforme ID 109329317.

A autora aditou a inicial para incluir no polo passivo o Templo Avero do Amanhecer de Várzea Grande, representado pelo requerido Danilo de Oliveira Nunes.

Os requeridos
Danilo de Oliveira Nunes, João Batista de Souza
e
Templo Avero do Amanhecer de Várzea Grande
apresentaram contestação no ID 109229657 suscitando preliminar de carência de interesse processual ao argumento de que a autora nunca assumiu a posse da área em questão, além de ter pedido do desligamento da instituição religiosa.

Afirmaram ainda que a petição inicial é inepta por faltar a procuração ao advogado, bem como pelo fato de não ter sido indicado endereço eletrônico.

Ainda, alegaram que autora é parte ilegítima, pois são os requeridos os representantes legais do Templo do Amanhecer, atualmente denominado Templo Avero do Amanhecer, pois foram nomeados.

Sustentaram a inadequação da via eleita pela autora, pois ela não demonstrou que exercia a posse do Templo religioso, bem como a perda da posse, requerendo a extinção do processo.

Impugnaram o valor atribuído à causa (R$ 150.000,00), pois a autora considerou o valor do imóvel, do acervo doutrinário, litúrgico, além dos quadros religiosos antigos, pinturas, portais, portão e móveis que integra o Templo, porém a ação não tem cunho reivindicatório.

No mérito, narraram que exercem a posse sobre o imóvel desde o dia 07.11.2020 quando Danilo de Oliveira Nunes foi eleito para assumir o cargo de Adjunto Presidente (Adjunto Avero) que deu continuidade aos trabalhos do Templo que é constituído por um corpo mediúnico e não pode ser visto sob a ótica de espólio da família da autora ou patrimônio particular.

Esclareceram que o requerido João Batista de Sousa (Adjunto Majoro) ocupa o cargo de Vice-Presidente da instituição e suas posses foram precedidas de atos legais previstos no estatuto social, não havendo que se falar em mácula.

Relatou que a autora não foi impedida de frequentar o Templo e que se afastou voluntariamente, situação esta que impedia inclusive sua eleição, tendo em vista o regramento do estatuto social, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Juntou documentos de ID 109231369 a 109232034.

A audiência de justificação realizou-se conforme termo de ID 109329317, ocasião em que foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte requerente (Henrique Rolim Aragão, Eriadiny Laiana Nogueira Leite, Iria Santos Fontes)

Na decisão de ID 110676702 foi identificado que a presente ação não visava pura e simplesmente a reintegração de posse do imóvel, mas discutir acerca da administração exercida no imóvel aliado a outros fatores como a inexistência do interesse de agir, ainda foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Em razão disso, foi determinado que a parte autora justificasse o interesse processual.

Os requeridos manifestaram no ID 110731872 ratificando os termos da contestação apresentada nos autos.

O autor manifestou no ID 112996692 emendando a petição inicial a fim de que conste como ação ordinária e formulado pedido de tutela de urgência para que os requeridos sejam afastados da administração.

Narrou que realmente a matéria colocada nos autos não possui cunho possessório e sim sobre a gestão do Templo.

Sustentou que os requeridos foram nomeados por um período de 06 (seis) meses somente para a função doutrinária da entidade e a autora foi nomeada para o cargo de Presidente Estatutária e rege a parte administrativa.

Pontuou que possui interesse processual, tendo em vista que os requeridos se negam a entregar os cargos temporários, além de terem alterado o quadro societário, sem possuírem legitimidade para tal atribuição.

Postularam ao final para que seja reconhecida a autora como administradora da instituição religiosa nos termos da ata da assembleia geral extraordinária de 07.11.2020.

Juntou documentos de ID 112996700 a 112996728.

Intimados, os requeridos manifestaram no ID 115967330 ratificando a contestação apresentada no processo.

Juntou documentos de ID 115967332 a 115969038.

Na decisão de ID 116310900 foi acolhida a emenda a inicial e indeferido o pedido de tutela de urgência.

A parte requerida apresentou embargos de declaração (ID 117610553) que foi rejeitada na decisão de ID 119127651.

A audiência de conciliação foi realizada, conforme termo de conciliação de ID 119127651, contudo, sem composição amigável.

Os requeridos apresentaram impugnação à contestação no ID 123256590.

As partes manifestaram sobre as provas que pretendem produzir nos ID 124900238 e 124916310.

Foi comunicado no ID 130074315 que o agravo de instrumento nº 1014277-21.2023.8.11.0000 interposto pela parte autora foi desprovido e manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência. ”

Ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz
reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou
extinto o processo, sob os seguintes fundamentos:

“
Da ilegitimidade ativa

Narram os requeridos que a autora não é parte legítima para postular pelo afastamento dos requeridos da administração do Templo, pois estava desligada voluntariamente há dois anos como membro social da instituição religiosa. Ainda, porque Maria José não possui poderes para representar o Templo, razão pela qual postularam pela extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nesse esteio, após detida leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão, bem como o acervo probatório constante dos autos, percebo a existência de irregularidade na representação da parte autora a ensejar ilegitimidade de parte. (...)

Pois bem. Verifica-se do ID 105904265 e ID 105904271 que José Donato de Souza era Presidente do Templo, qualificado no quadro social do Templo perante a Receita Federal como presidente da instituição.

Administrativamente, José Donato de Souza emitiu livre declaração no dia 14.12.2018 de que o Senhor Unilson Aurélio de Oliveira passou a ocupar o cargo de presidente do Templo a partir de 22.02.2002 (ID 105904271).

No ano de 2019, sob a presidência do Senhor Unilson Aurélio de Oliveira (Mestre Aurélio) foi estabelecido que a nomeação de novo presidente ocorrer-se-ia em caso de afastamento voluntário ou falecimento, senão vejamos a disposição do capítulo II do estatuto:

Art. 2º
(...)

Parágrafo primeiro.
O cargo de Presidente é exercido em caráter vitalício pelo Mestre Unilson Aurélio de Oliveira, Adjunto Jaçarã, em decorrência da assunção ocorrida em 22.02.2022, ocasião em que ocupava o cargo de Vice-Presidente e foi alçado à condição de Presidente em razão da renúncia do Mestre José Donato de Sousa, Adjunto Oliban.

Parágrafo Segundo.
A nomeação de um novo presidente somente ocorrerá em caso de afastamento voluntário ou por falecimento do titular do cargo, ocasião em que a indicação do novo Adjunto será realizada exclusivamente pela Assembléia Geral do Templo Amanhecer de Jaçarã de Várzea Grande – MT, automaticamente convocada para esta finalidade, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, contados à partir da vacância do cargo.

Importante destacar que na ocasião em que o “Mestre Aurélio” era Presidente, o requerido Danilo de Oliveira Nunes já participava dos atos administrativos na função de Diretor de Assistência Jurídica (ID 115967340, p 14 e ID 105904272) a transparecer o vínculo com a instituição religiosa antes mesmo de sua nomeação.

Com essas considerações, nota-se que com o falecimento do “Mestre Aurélio” foi instaurado a assembleia geral extraordinária com a finalidade de que nomeasse novo presidente, com indicação da Sr. Maria José para apresentar à Diretoria ou ao Presidente e esta indicou os requeridos para assumir o cargo de Presidente e Vice Presidente.

Logo, com o declínio, Maria José não poderia representar o Templo como se Presidente fosse na medida em que faltou a ela poderes de representação à pessoa jurídica, senão vejamos:

(...)

Ademais, não constou na assembleia geral um prazo determinado para o exercício do mandato dos requeridos, tendo eles então assumido o cargo de presidente e vice-presidente e, por consequência, regularizado a representação perante os dados da Receita Federal o que comprova os poderes a eles outorgados em assembleia.

Como se não bastasse a representação legal do Templo pelos requeridos, a Sra. Maria José ajuizou a presente demanda como representante da instituição religiosa, faltando-lhe legitimidade para tal.

Além da ausência de representativa da Sra. Maria José, os requeridos demonstram nos ID’s 115970042 a 115969038 que ela não participava mais do Templo como membro da instituição, o que corrobora a ilegitimidade para estar em Juízo no polo ativo.

Sendo assim, diante da ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, forte no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicados os demais pedidos.

Portanto, inexiste alternativa senão reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora para propor a presente ação sem que tenha poderes representativos da instituição religiosa.

Do dispositivo

Posto isso,
reconheço a ilegitimidade ativa
, de conseguinte,
julgo extinto o processo
, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI, art. 485, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85,
caput
, § 2º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.”

Admito que a conclusão sentencial merece reparo, até porque a discussão nos autos diz respeito à legitimidade da representação da pessoa jurídica que figura no polo ativo e não propriamente a legitimidade da pessoa jurídica para figurar no polo ativo da ação.

Extrai-se dos autos que o Sr. Unilson Aurélio de Oliveira foi o presidente da associação religiosa autora/apelante até o seu falecimento em 23.12.2020 e por conta disso, no dia 07.11.2020 teve uma votação em assembleia geral extraordinária para definir os ocupantes dos cargos de “Presidente e Vice-Presidente Estatutários”, bem como de “Presidente (Adjunto) e Vice-Presidente Doutrinários” (cf. Id. nº 205621659), tendo sido a Sr. Maria José de Almeida Oliveira eleita para o cargo de Presidente Estatutária, o Sr. Henrique da Silva de Almeida eleito para o cargo de Vice-Presidente Estatutário os Srs. Danilo de Oliveira Nunes e João Batista de Sousa eleitos para os cargos de Presidente Doutrinário (Adjunto) e Vice-Presidente Doutrinário, respectivamente (cf. Id. nº 205621660 e 205621661).

O Estatuto Social da autora/apelante em seu art. 20, inciso II estabelece que:

“Art. 20. Ao Presidente compete:

II- representar o Templo Amanhecer de Jaçarã de Várzea Grande –MT, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; ”

Assim, verifica-se a legitimidade da Sra.

Maria José de Almeida Oliveira, enquanto Presidente Estatutária da associação religiosa, representá-la em juízo.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem
para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024